Tribunal: TJMT
Processo: 0026134-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
IVO DELIBERALI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 26134/2020
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO, E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III, C/C O ART. 305, AMBOS DA LEI N. 9.503/97) – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ANALISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
Embargos de Declaração rejeitados.

EMBARGANTE:
IVO DELIBERALI
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 70.754/2018, interposto em favor de Ivo Deliberali, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de ação penal no 5378-23.2012.811.0037 (Código 114864), que o condenou pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, inciso III, CTB, à época) e pelo delito de afastar-se do veículo do local do acidentes, para fugir à responsabilidade penal ou civil (art. 305, caput, do CTB), à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, com pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 06 (seis) meses (fls. 252/258-v).
O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão quanto a “apreciação de pontos importantes trazidos na Apelação, tendo o acórdão apreciado tão somente os pontos que se refere ao aumento de pena e ao bis in idem, deixando de dispor quanto a falta de provas, as testemunhas ouvidas, a possibilidade de parada cardio respiratória da condutora do VW-Gol, dentre outros pontos...” (sic, fls. 363-v).
Ainda, asseverou que o acórdão muito embora tenha falado sobre a perícia, omitiu na integralidade, analisando tão somente pontos isolados, não apreciando assim o fato de que restou ratificado que não há elementos comprobatórios que possam culpar o apelante.
No mesmo sentido, afirmou que “o laudo pericial demonstra que se, porventura, o caminhão que o embargante dirigia tivesse colidido com o veículo das vítimas, o acidente ocorreria de forma diversa, tendo arremessado para fora da pista de rolamento, com movimento tangente para direita, diferentemente do que ocorreu” (sic, fls. 364-v).
Ademais, não foi analisado a prova testemunhal da forma como deveria, pois, a única testemunha presencial no local do acidente, Sr. Ézio, declarou de forma coerente os fatos ocorridos no momento do acidente.
Assim, aduziu que a decisão combatida foi omissa, tendo em vista que deixou de considerar elementos relevantes que influenciaram no julgamento e, indispensável à correta análise do direito, deve ser revista, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (fls. 362-v a 366-v).
Foi o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico no. 10.700, de 22 de março de 2020 (fls. 357).
Nos termos da certidão de fls. 358, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.
Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 369).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pela rejeição dos embargos, pois o que se verifica é que a tese suscitada pela defesa, além de ter sido abordada de forma expressa no acórdão, foi, suficientemente, analisada e exposta no acórdão de forma a espancar qualquer alegação de omissão. Ademais, o embargante visa somente rediscutir questão analisada e já resolvida no recurso de apelação (fls. 373 a id. 21401984).
É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como vistos, trata-se embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 70.754/2018, interposto em favor de Ivo Deliberali.
O embargante sustentou que o acórdão recorrido contém omissão quanto a “apreciação de pontos importantes trazidos na Apelação, tendo o acórdão apreciado tão somente os pontos que se refere ao aumento de pena e ao bis in idem, deixando de dispor quanto a falta de provas, as testemunhas ouvidas, a possibilidade de parada cardio respiratória da condutora do VW-Gol, dentre outros pontos...” (sic, fls. 363-v).
Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.
Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.
Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro.
A contradição, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.
A omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.
Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:
“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
O recurso de apelação criminal n. 70.754/2018, ora embargado, restou assim ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE CIRCULAÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO, E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, III, C/C O ART. 305, AMBOS DA LEI N. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E O RESULTADO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PROPALADA A INSUFICIÊNCIA PROBANTE QUANTO À OMISSÃO DE SOCORRO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS SEGUROS A DEMONSTRAREM QUE O RÉU SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE EMPÓS OCASIONÁ-LO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONSISTENTE NA OMISSÃO DE SOCORRO POR CONTA DA MORTE INSTANTÂNEA DA VÍTIMA – ILEGITIMIDADE – VIOLAÇÃO DE DEVER NORMATIVO – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AJUDA – SOLIDARIEDADE SOCIAL – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO DELITO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AVENTADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM DECORRENTE DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA À OMISSÃO DE SOCORRO E DO CRIME DO ART. 305 – IMPROCEDÊNCIA – LESÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas quando o contexto probatório, notadamente as declarações das testemunhas e o laudo pericial, demonstrarem que o apelante agiu com imprudência que causou a morte das vítimas.
Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro no crime do art. 302 do CTB quando as provas testemunhais colhidas em juízo demonstrarem com segurança que o acusado se evadiu do local logo após a colisão que ceifou a vida das vítimas.
O comportamento imposto pela norma que objetiva impor ao agente prestar socorro à vítima após o acidente não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea desta, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação. Ademais, a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais” (HC 269.038/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014).
No RE 971.959/RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 14/11/2018 sob a sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou que “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade” [sic].
Inexiste bis in idem decorrente da incidência concomitante do artigo 305 do CTB com a causa de aumento prevista no art. 302, § único, III, do CTB (com redação anterior à Lei 12.971/2014), pois cuidam de lesões a bem jurídicos diversos, posto que advindas da mesma conduta.
Não preenchidos os requisitos estampados nos incisos do art. 44 do Código Penal, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:
“Narra a exordial acusatória que:
“... No dia 10 de maio de 2012, por volta das 17h50min, na Rodovia MT – 130, em frente a empresa ‘Cooaleste’, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IVO DELIBERATI praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, um caminhão Rollon Rol, marca Ford/Cargo 2422 E, ano/modelo 2009, cor branca, placas KAQ-8372, de Primavera do leste/MT, contra as vítimas IRANY RODRIGUES PEREIRA, ANTNOIO PEREIRA DE SOUSA e ANA LAURA RODRIGUES DE SOUZA, causando as suas mortes em decorrência das lesões descritas nos Laudos de necropsia das fls. 31/50-IP e Laudo Pericial Criminal no 57/92-IP, bem como afastou-se do local do evento para fugir a eventual responsabilidade civil ou penal.
Na oportunidade, o denunciado conduzia o veículo acima descrito na Rodovia MT – 130, sentido Primavera do Leste – Paranatinga, e efetuou uma ultrapassagem indevida do veículo Gol, marca Volkswagen, de cor cinza, placas JUC-4213, onde estavam as três vítimas, que seguia na sua frente, na mesma direção, e como não conseguiu fazer a manobra com tempo hábil, pois vinha outro veículo na direção contrária (caminhão Volvo, modelo FH12 380, placas JZE-4476, cor branca, ano/modelo 2000), IVO fechou sorrateiramente o veículo onde estavam as vítimas, o qual perdeu o controle e acabou invadindo a pista contrária, colidindo com o caminhão Volvo acima citado, conduzido por Ezio Apolinário da Silva, que transitava na via em sentido oposto Paranatinga – primavera do Leste.
O denunciado agiu de forma imprudente e negligente, uma vez que estava em alta velocidade e efetuou a ultrapassagem em local proibido, pois sinalizado com faixa dupla, e ainda sem adotar as cautelas devidas, já que não observou se havia outro veículo na direção contrária antes da ultrapassagem, nem se havia tempo hábil para realizar a manobra.
O denunciado afastou-se do local do evento, deixando de prestar socorro às vítimas, bem como para fugir a possível responsabilidade civil e penal decorrente do fato.
Registra-se, que no dia 11/05/2012 (um dia após o fato) IVO efetuou a troca de peças do caminhão envolvido na empresa Acessórios Primavera, consoante documentos das fls. 22, 26/27-IP...” (fls. 05/06).

Inconformada, pugna o apelante pela sua absolvição quanto ao delito do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sob fundamento de insuficiência probatória, eis que não demonstra qualquer violação a dever objetivo de cuidado, de modo que não resta caracterizada a conduta imprudente ou negligente. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, a fim de afastar a causa de aumento constante do artigo 302, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma normativo [com redação anterior à Lei 12.971/2014], seja porque teria havido morte instantânea das vítimas – a traduzir ausência de violação a bem jurídico penalmente tutelado –, seja porque a incidência da majorante traduziria bis in idem quando cotejada com a condenação nas penas do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
Quanto ao delito descrito no artigo do 305 Código de Trânsito Brasileiro, suscita a inconstitucionalidade material do dispositivo, por afronta ao direito a não autoincriminação [nemo tenetur se detegere] e, subsidiariamente, aduz a ausência de dolo específico exigível à configuração do delito, máxime a se considerar que o apelante se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Ao fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
Pois bem.
Conquanto a defesa insista inexistirem provas dos crimes de trânsito que lhe foram imputados, elas abundam e justificam a manutenção da condenação do apelante.
A materialidade foi comprovada por meio do boletim de acidente (fl. 11), do laudo de necropsia (fls. 39/43; 49/53), do laudo de perícia em local de acidente (fl. 64/100), das certidões de óbito (fls. 108/112) e dos depoimentos em ambas as fases procedimentais.
No tocante a autoria, mostra-se inconteste quanto ao delito do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sob a perspectiva de violação de dever objetivo de cuidado.
Muito embora o Laudo Pericial afirme que “a causa determinante do acidente não pôde ser estabelecida”, deixa claro que “o veículo V2-Gol teve sua parte posterior impactada contra a porção anterior esquerda do veículo V1-Volvo”.
Neste contexto, o acusado confessou que colidiu com o veículo das vítimas, afirmando, porém, não ter percebido o impacto no momento em que ocorreu. Confira-se:
“[...] Que de fato ia sentido Paranatinga, que o veículo Gol estava indo a sua frente em baixa velocidade, sendo que na pista contrária vinha um caminhão, e fez a ultrapassagem no veículo Gol e não percebeu nada se bateu no Gol; que não sentiu qualquer batida no caminhão; que não viu o acidente pelo retrovisor do carro, continuando a viagem até a avenida Campolina; que confirma que efetuou a troca de um dos rodoar do caminhão no dia seguinte; que no dia seguinte ao acidente viu na internet comentários sobre o acidente, quando então olhou novamente o caminhão e percebeu que havia outro rodoar quebrado, pois até então havia apenas um rodoar quebrado, não sabendo precisar se era o do truque ou da tração; foi então quando percebeu que poderia ter sido o mesmo o responsável pelo acidente em que envolveu as vítimas; que o caminhão foi submetido à perícia no dia seguinte aos fatos; que confessa que foi o responsável pelo acidente que culminou na morte das vítimas, porém, só veio a perceber depois”. (fl. 213).

Igualmente, o Laudo Pericial deixa entrever, no veículo das vítimas, “a existência de fricções em sua porta dianteira esquerda, produzidas recentemente por contato de objetos metálicos no sentido da traseira para a dianteira deste veículo”, o que se compatibiliza com a colisão de um dos rodocalibradores narrada pelo apelante.
A narrativa harmoniza-se, ainda, com as declarações prestadas em sede administrativa por Ézio Apolinário da Silva, quem dirigia o caminhão que abalroou o veículo das vítimas. In verbis:
“[...] que na MT-130, na região da COALESTE, quando viu no sentido contrário um caminhão TRUCK vindo em alta velocidade ultrapassando o veículo Gol do acidente; que o motorista do caminhão TRUCK quando viu que não daria tempo para ultrapassagem, fechou o Gol; que com essa manobra, o caminhão conseguiu voltar para a faixa e passar pelo depoente; que, contudo, o Gol perdeu o controle e descontrolou-se vindo à frente do caminhão conduzido pelo depoente; que freou logo que viu o carro, mas não deu tempo para nada; que o caminhão foi puxado para o lado esquerdo, e nesse tempo o Gol estava debaixo do caminhão; que quando o caminhão chegou no barranco, o Gol se soltou, e o caminhão parou por volta de 5 metros a frente; que logo desceu para ver as pessoas do outro carro [...]”. (fls. 15/16)

A confissão do acusado não se encontra isolada nos autos, sendo corroborada pelos testemunhos prestados em juízo, os quais passo a transcrever:
Israel dos Santos - “(...) Que é Policial Militar lotado neste município, que na data dos fatos foi acionado para uma ocorrência de um acidente ocorrido na MT-130, todavia não se recorda dos detalhes do acidente; que a Policia Militar apenas isolou o local e acionou a POLITEC para que procedesse às perícias necessárias; que confirma o teor do histórico de ocorrência acostado às fls. 11/12. (mídia digital).

Gabriel de Souza Coutinho – “(...) que se recorda do atendimento de uma ocorrência, com três vítimas fatais, envolvendo um veículo gol; que não tem detalhes sobre a dinâmica do acidente, pois quando chegou ao local o acidente já havia ocorrência, inclusive estando presente o SAMU; que o condutor do caminhão envolvido no acidente foi identificado no boletim de acidente, o qual afirmou que viu quando outro caminhão tentou ultrapassar o veículo gol, não conseguindo e fechando o referido veículo, o qual rodou na pista e se chocou de frente com o caminhão vinha na pista contrária; que ratifica integralmente o teor do boletim de ocorrência lavrado às fls. 11/12 dos autos; (mídia digital).

Ernani Krug – “(...) que conhece o acusado, pois trabalharam na mesma empresa, em torno de cinco anos; que tem conhecimento do acidente em questão; que o acusado é motorista da Fazenda; que o acusado comunicou ao declarante que antes de chegar na fazenda viu alguns vestígios de acidente na estrada próximo ao Posto 2000, sendo que recordou que dia anterior passou por ali e fez uma ultrapassagem no local, mas não sabia informar se era responsável pelo acidente, sendo o declarante informou que ouviu pela radio algo em relação ao acidente, mas que não sabia da gravidade; que o “rodoar” do veículo já estava quebrado antes do acidente; que o acusado não afirmou ser o responsável pelo acidente, mas tinha duvidas sobre ser o possível responsável; que os horários e as descrições do veículo envolvido no acidente eram parecidas com a do acusado; que no dia seguinte o acusado foi orientado a trocar o rodoar; que quem pediu para efetuar a troca do rodoar do caminhão foi o declarante; que não se recorda se eram dois, ou apenas um rodoar danificado no caminhão; que não se recordo quantos dias antes o acidente foi pedido a troca do rodoar do caminhão; que o proprietário do caminhão era o Divadir Di Pierri, pessoa que efetuou o pagamento das peças do rodoar;

Nelson Kreusberg – “(...) que conhece o acusado por volta de cinco anos, pois trabalham juntos na Fazenda Campolina, sendo o acusado motorista da Fazenda; que se encontrou com o acusado no dia seguinte do acidente; que não percebeu nada de anormal no comportamento do acusado; que quando estava carregando o caminhão percebeu que o rodoar do caminhão estava quebrado, sendo que comentou com o acusado, o qual informou que havia quebrado em outra fazenda; que percebeu que a peça estava quebrada um dia depois do acidente ocorrido; que não havia percebido esse dano no rodoar nos dias anteriores ao acidente; que é responsável pelo carregamento do referido caminhão e esta sem junto do mesmo; que os danos no rodoar eram do lado direito do caminhão; que a peça foi trocada no dia seguinte do acidente; (mídia digital).

Ademais, não se pode olvidar os elementos de convicção trazidos pela perícia técnica, em específico o Laudo de Perícia em local de acidente de tráfego (fls. 64/69), onde se comprova que fora realizada a troca das peças do “rodoar” do caminhão conduzido pelo apelante, no dia seguinte aos fatos.
Vê-se, pois, que a dinâmica delitiva pode ser assim sintetizada: ao realizar ultrapassagem, um dos rodocalibradores do veículo dirigido pelo réu colidiu com a lateral do veículo das vítimas, ocasião em que este iniciou um movimento de rotação na pista, ficando vulnerável ao impacto causado em sua parte posterior pelo veículo que trafegava em sentido oposto, conduzido por Ézio Apolinário.
Frisa-se que a referida peça de reposição (rodoar) compõe o rodado do lado direito do veículo, lado este característico de ultrapassagens realizadas em vias públicas, compreendendo a entender que de fato houve um toque entre os veículos, o que resultou na perda de controle do veículo conduzido pelas vítimas, o qual posteriormente colidiu frontalmente com outro caminhão que vinha na pista contrária, o que fora determinante para a morte instantânea das mesmas.
Destaque-se que o fato de o veículo guiado por Ézio Apolinário estar acima da velocidade permitida para a pista no momento do impacto não afasta a conduta imprudente do apelante, violadora do dever de cuidado descrito no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, a dispor que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
A imprudência, compreendida como violação das normas de cuidado, resta cabalmente demonstrada, outrossim, ao se ter em perspectiva que a ultrapassagem deu-se em local de faixa contínua. Conforme dispõe o Laudo Pericial, a “LFO-3 divide os fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro” [fl. 66, destaque no original].
Nesse sentido, o artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro, preconiza que:
“[...] X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:
[...]
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;
XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
[...]
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou; [...]”.

Ademais, descabe suster que o acusado não percebera a colisão. Quer-nos parecer incrível, no sentido próprio do termo, que o réu não pudesse ter notado o tinido resultante do choque entre os veículos, bem como que “olhou pelo retrovisor” e nada avistou. Ora, por que olharia pelo retrovisor no exato momento do acidente sem qualquer circunstância a impeli-lo a tanto?! Mostra-se contraditória a narrativa de que teria efetuado a troca de um “rodoar”, visto “comentários na internet” a respeito do acidente e somente então averiguado o caminhão para descobrir que outro rodoar também estava danificado. Os danos ao segundo rodoar não foram, portanto, percebidos na mecânica?! E, descoberta a avaria, por qual motivo o apelante imediatamente a vinculou a um acidente apenas lido em comentários [sic] virtuais, cuja percepção lhe escapava, conforme suas próprias declarações?!
Vê-se, da dinâmica do acidente, que as alegações do apelante não passam de uma tentativa de se eximir de responsabilidade.
Noutro ponto, importante distinguir que praticamente não havia pessoas no local e no momento do acidente, sendo perfeitamente possível ao apelante, sem risco pessoal, acionar autoridades a fim de prestar socorro às vítimas.
Desta forma, há elementos suficientes quanto à omissão de socorro, a atrair a causa de aumento prevista no art. 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (com redação anterior à Lei 12.971/2014).
Nesse contexto, ilegítima a tese pela não incidência da qualificadora porque as vítimas teriam vindo a óbito imediatamente após a colisão. De fato, a reprovabilidade é maior – e, ipso facto, conclama a majorante – por conta da violação do dever normativo de prestar socorro, máxime a se considerar que não compete ao apelante averiguar se a(s) vítima(s) já havia(m) falecido para, após, decidir se prestaria os amparos iniciais, ainda que mediante acionamento de profissionais médicos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:
“o comportamento imposto pela norma não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea da vítima, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação”, visto que a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais” [HC 269.038/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014].

Destarte, ficou evidente nos autos a ação imprudente do apelante ao dirigir o veículo automotor sem os cuidados e cautelas necessárias para evitar o resultado lesivo, bem como pelo fato de que não prestou socorro imediato às vítimas do acidente, o que enseja a sua responsabilidade pelo crime do artigo 302, parágrafo único, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
Portanto, por intermédio da confissão judicial do réu, declarações prestadas pelas testemunhas e prova pericial acostada aos autos, restou devidamente caracterizada a conduta culposa do apelante, na modalidade imprudência.
Também não procede o pedido de absolvição quanto ao crime de evasão do local do acidente (art. 305, CTB), sob o argumento de que o artigo da lei de regência viola o direito à não autoincriminação e o princípio do nemu tenetur se detegere.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 971.959/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão e apreciou, como Tema n. 907, em 14 de novembro de 2018, a constitucionalidade do dispositivo inserido na legislação de trânsito brasileira.
Na Sessão Ordinária, os ministros, por maioria de votos, deram provimento ao recurso e fixaram a seguinte tese: “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade” (Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=4699173&tipoApp=RTF – acesso em 28 de junho de 2019, às 19h 18min).
Nesse mesmo sentido trago precedentes da jurisprudência pátria, verbis:
“APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB DECRETADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 2010 – DECISÃO RECENTE DO STF ENTENDENDO PELA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS [...] CRIME DO ART. 305 DO CTB ATESTADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA DO ACIDENTE E MILICIANO RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM DO APELANTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS [...]” (TJ/SP - Apelação Criminal 1500313-90.2018.8.26.0571; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019).

“PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DE LESÃO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA [...] O artigo 305 da Lei 9.503/1997 não é inconstitucional, pois determina unicamente que a pessoa envolvida não se ausente do local do acidente, do que não pode decorrer a presunção de culpa. Apelação não provida” (TJ/DFT - Acórdão n.1099925, 20161410047880APR, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág. 146-159).

“APELAÇÃO CRIMINAL.ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS IN CASU EXCLUDENTES DE TIPICIDADE, CULPABILIDADE E ANTIJURIDICIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE [...]” (TJPR - 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002697-60.2014.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Doutora Renata Ribeiro Bau - J. 15.09.2017).

De modo que não há se falar na inconstitucionalidade da conduta delituosa praticada pelo apelante, uma vez que restou satisfatoriamente demonstrado que ele se evadiu do local dos fatos e não prestou auxílio aos envolvidos no acidente.
De resto, inexiste bis in idem decorrente da incidência concomitante do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro com a causa de aumento prevista no art. 302, § único, III, do Código de Trânsito Brasileiro (com redação anterior à Lei 12.971/2014), porquanto a cuidarem de lesões a bem jurídicos diversos, posto que advindas da mesma conduta.
Mutatis mutandis, compreende o STJ que “não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção” (C 506.967/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
É dizer, a mesma conduta consistente em afastar-se do local do acidente desvela que o acusado pretendeu não prestar amparo às vítimas, vulnerando a norma inscrita no artigo 302, parágrafo único, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao mesmo tempo em que dificultava a atividade persecutória estatal, menosprezando o bem jurídico tutelado pelo artigo 305 do mesmo diploma normativo, máxime a se considerar que, no dia seguinte ao acidente, conduziu o veículo a uma oficina mecânica onde foram substituídas peças deste, momentos antes de levá-lo a ser periciado pelas autoridades de segurança.
Assim, por inexistir vínculo de subordinação ou dependência entre a causa de aumento prevista no artigo 302, parágrafo único, inciso III (com redação anterior à Lei 12.971/2014), e o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, não se pode falar em consunção, conforme se vê nos seguintes arestos:
[...] Não há maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte (arts. 932, IV, do CPC e 34, VII, e 253, I, do RISTJ), o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do agravo em recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.
O Tribunal a quo decidiu por não aplicar o princípio da consunção ao caso concreto, afastando a tese de absorção do crime do art. 305 pelo do art. 302, parágrafo único, III, ambos do CTB, pois entendeu que, além de diversos os objetos jurídicos tutelados pelas normas penais, o contexto fático-probatório construído nos autos revela a autonomia subjetiva na prática dos crimes de trânsito.
Consoante o acórdão recorrido, as provas dos autos mostram que o recorrente, depois de colidir sua caminhonete contra a motocicleta da vítima, mais do que simplesmente descumprir o dever de prestar imediato socorro e buscar preservar a vida, evadiu-se da cena do crime, com nítido propósito de esquivar-se das responsabilidades penal, civil e administrativa decorrentes do fato ilícito.
Para a instância ordinária, ficou patente o intuito do recorrente de prejudicar a administração da Justiça e, por via de consequência, frustrar a pretensão punitiva do Estado. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 713.473/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO E EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE [ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 302, §1o, III, C/C O ART. 305, TODOS DA LEI N. 9.503/97] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE LAUDO PERICIAL NO LOCAL E NOS AUTOMÓVEIS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE A AUTORIA INDISCUTÍVEIS – ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPRUDENTE E O RESULTADO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Havendo autonomia entre os crimes cometidos, que atingiram bens jurídicos distintos, não tem aplicabilidade o princípio da consunção [...] (N.U 0008251-84.2015.8.11.0006, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) (sem destaque no original).

Igualmente, desmerece acolhimento a alegação de que as trocas das mencionadas peças já estariam agendadas e nada de relevo ao deslinde do caso fora alterado. Entretanto, se o apelante buscasse colaborar com a perícia a ser realizada em seu caminhão, teria cancelado a troca de peças.
Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do apelante pela prática dos crimes, não havendo que se falar na ausência de provas.
Por fim, o apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, sob o argumento de que sendo reformada a sentença o apelante preencherá os requisitos para a concessão do benefício.
Contudo, como delineado acima, não há reforma a ser realizada na sentença, portanto, a pena privativa de liberdade fixada é superior a 04 (quatro) anos, bem como as circunstâncias não são favoráveis ao apelante, pois além de fugir do local do crime, a ação resultou na morte de 03 (três) pessoas, não sendo possível a concessão da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Desta forma, não sendo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Por todo exposto, nego provimento do recurso de apelação criminal interposto por Ivo Deliberali, mantendo incólume a r. sentença...”

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foi analisada a prova testemunhal, ou seja, o depoimento da testemunha ocular dos fatos (Sr. Ézio Apolinário da Silva), que dirigia o caminhão que abalroou o veículo das vítimas, bem como a confissão do embargante que colidiu com o veículo das vítimas, afirmando, porém, não ter percebido o impacto no momento em que ocorreu. Confira-se:
“[...] Que de fato ia sentido Paranatinga, que o veículo Gol estava indo a sua frente em baixa velocidade, sendo que na pista contrária vinha um caminhão, e fez a ultrapassagem no veículo Gol e não percebeu nada se bateu no Gol; que não sentiu qualquer batida no caminhão; que não viu o acidente pelo retrovisor do carro, continuando a viagem até a avenida Campolina; que confirma que efetuou a troca de um dos rodoar do caminhão no dia seguinte; que no dia seguinte ao acidente viu na internet comentários sobre o acidente, quando então olhou novamente o caminhão e percebeu que havia outro rodoar quebrado, pois até então havia apenas um rodoar quebrado, não sabendo precisar se era o do truque ou da tração; foi então quando percebeu que poderia ter sido o mesmo o responsável pelo acidente em que envolveu as vítimas; que o caminhão foi submetido à perícia no dia seguinte aos fatos; que confessa que foi o responsável pelo acidente que culminou na morte das vítimas, porém, só veio a perceber depois”. (fl. 213).

Igualmente, foi analisado o laudo pericial, eis que afirma que “a causa determinante do acidente não pôde ser estabelecida”, mas deixa claro que “o veículo V2-Gol teve sua parte posterior impactada contra a porção anterior esquerda do veículo V1-Volvo”, este dirigido pelo embargante. Igualmente, a ultrapassagem deu-se em local de faixa contínua. Conforme dispõe o Laudo Pericial, a “LFO-3 divide os fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro” [fl. 66, destaque no original].
Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (fls. 362-v a 366-v) com o acórdão recorrido (fls. 348 a 356), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.
Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.
É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.
Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.
Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.” (N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.
Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.
2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados (...)” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR